Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NULIDADE. HIPOTECA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CESSIONÁRIO PERANTE O AGENTE FINANCEIRO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se as partes anuíram com a cessão de direitos sobre imóvel hipotecado, não há que se falar em nulidade do contrato.
2. O cessionário responde perante o agente financeiro pelo pagamento das parcelas do financiamento do imóvel. Precedentes E. TJDFT.
3. As contrarrazões não são o meio adequado para a dedução de pedido de revogação de gratuidade de justiça deferida por ocasião da apreciação liminar do pedido de tutela de urgência.
4. Negou-se provimento ao apelo. Não se conheceu do pedido formulado em contrarrazões.